Tribunal: STF
Processo: RMS 21053
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-24
Data de publicação: 2010-11-24

Ementa:
ORGANIZAÇÃO SINDICAL – LIBERDADE – BASE TERRITORIAL. Uma vez respeitada a unicidade quanto a certa base territorial, descabe impor exigências incompatíveis com a liberdade de associação. Óptica prevalecente, a uma só voz, considerado o voto do relator, lastreado no parecer da Procuradoria Geral da República. Redação do acórdão por vogal ante a aposentadoria do relator, Ministro Carlos Velloso.